Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRADITA. TESTEMUNHA. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPEDIMENTOS LEGAIS. NÃO CONSTATADOS.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. Resta preclusa a contradita à testemunha trazida unicamente em sede de apelação, dada a ausência de manifestação oportuna da parte interessada, nos termos do artigo 457, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Inexiste litigância de má-fé fora das hipóteses expressamente previstas na lei, notadamente nos casos em que não há alteração da verdade dos fatos, mas sim, a defesa de tese jurídica que lhe favorece.
4. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
5. Cabe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
6. A notoriedade da união estável havida entre a autora e o falecido, somada à evidência do desejo de constituição de núcleo familiar, amparado pela ausência de impedimento legal, impõe o seu reconhecimento judicial.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.